Tribunal: TJMT
Processo: 1028456-56.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028456-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL CLOTILDES DA COSTA - CPF: 177.268.671-91 (APELADO), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC -
COMPROVADA – DEVER REPARATÓRIO - CARACTERIZADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM -
INALTERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, visto que não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco de seu negócio.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MANOEL CLOTILDES DA COSTA, julgou-a parcialmente procedente, reconheceu a ilegalidade do bloqueio de conta corrente, determinou o seu desbloqueio (cc nº 49130-6; ag. 2764-2), condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
custas processuais

e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição bancária apelante alega inexistir ilegalidade praticada. Aduz que não há caracterização de dano moral. Entende exorbitante o
quantum
indenizatório.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente a ação pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 161247974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou de alegado dano causado em
razão da ocorrência do estorno, de forma arbitrária, do valor de R$ 42.694,82 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) e bloqueio indevido de sua conta corrente nº 49130-6 da ag. 2764-2 sem justificativa ou comunicado. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 161247969).

O apelante não se conforma com o
decisum. A
lega não haver ilegalidade, pois o ocorrido estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento
(Num. 161247970 – pág. 05).

Ressai dos autos que o autor, em 21/07/2020, vendeu 27 (vinte e sete) cabeças de gado no valor de R$ 43.649,82 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). O dinheiro da venda foi devidamente transferido para sua conta junto ao banco requerido.

A filha do autor, ora apelado, a pedido deste, dirigiu-se até um terminal de auto atendimento e sacou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) da conta corrente. O restante do dinheiro, R$ 42.649,82 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), estava reservado para a realização de outro negócio de compra e venda. Assim, na data que havia combinado, o recorrido dirigiu-se até a agência para efetuar o pagamento com o dinheiro que estava em sua conta. Ocorre que para sua surpresa, o dinheiro havia sumido. O banco requerido, sem qualquer comunicado e de forma unilateral, havia estornado os valores.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

No caso em tela, a instituição bancária apelante não trouxe aos autos a comprovação de que não houve falha, falta de precaução ou negligência na segurança e no serviço prestado. É sua responsabilidade a observância dos cuidados necessários para a proteção dos valores depositados na conta do autor, ora apelado.

A empresa requerida, na verdade dos fatos, não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
Não se sustenta o argumento de que o ocorrido é resultado da negligência do apelado. Portanto, caracterizado o dano moral.

O c. STJ já sedimentou que a responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, visto que não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco de seu negócio (STJ AgRg no AREsp 599830/DF), admissível, portanto, a compensação por lesões morais referentes a bloqueio indevido (
AgInt no AREsp 1.182.262/PR
).

Em continuidade, resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O banco apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
Toda e qualquer lesão que transforma e desassossega a própria ordem social e individual, quebrando a harmonia e a tranqüilidade que deve reinar entre os homens, acarreta o dever de corrigir ou remediar
(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de má prestação de serviço, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

O montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular para ressarcir e dano moral a indenizar, a título de compensação pelos os atos de responsabilidade da instituição financeira apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023